Tribunal: TJPA
Processo: 0861335-24.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861335-24.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A., JANES PAIXAO DA SILVA

APELADO: JANES PAIXAO DA SILVA, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.

TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REGISTRO DE CONTRATO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. EXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0861335-24.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 15455687.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO PAN S.A.
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 15455687
, que deu parcial provimento à apelação da autora, negando provimento à apelação do Banco réu.

Na origem, a Autora alega que celebrou com Réu, pugnando pela revisão contratual para que: a) a capitalização dos juros seja afastada; b) os juros remuneratórios mensais sejam adequados à média do BACEN; c) as tarifas bancárias reputadas por abusivas; d) a requerida promova a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados da autora.

O Banco apresentou contestação, conforme petição de ID Num. 15186900, ocasião em que defendeu a regularidade das cláusulas contratuais pactuadas, inclusive com relação aos juros e tarifas, pugnando pela total improcedência da ação, com a condenação da Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

A parte autora apresentou réplica à contestação, conforme ID Num. 15186907.

Transcrevo o dispositivo da sentença guerreada (ID Num. 15186913):

(...)
Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedentes os pedidos constantes da exordial para limitar os juros remuneratórios ao percentual de 3,06% ao mês e 36,72% ao ano. Devem ser repetidos os valores efetivamente pagos a maior pelo consumidor a este título em dobro (art. 42, do CPC), devidamente atualizados pelo INPC desde a data do pagamento dos valores, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, uma vez que se trata de relação contratual (mora
ex personae
), tudo nos moldes do art. 405 e 406, do CPC c/c art. 161, §1°, do Código Tributário Nacional. Obtido o valor do indébito, deve ser este ser compensado no saldo devedor do contrato. Devem ser devolvidos ao consumidor os valores que excederem a quitação do contrato.

Considerando a sucumbência recíproca, condena-se a parte autora ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, cabendo o remanescente à parte requerida. Na mesma lógica, condena-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte ré, que ora se arbitra no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; condena-se a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte requerente, que ora se arbitra no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de restituição de juros declarados abusivos, uma vez que a causa ora debatida já se encontra devidamente pacificada pelos precedentes de observância obrigatória dos Tribunais Superiores.

Ressalta-se que os ônus sucumbenciais a cargo da parte requerente ficarão com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º do CPC/2015.

(...)

A Autora interpôs recurso de Apelação (ID Num. 15186916), alegando a ilegalidade da cobrança de tarifa de registro de contrato e tarifa de seguro por se tratar de venda casada.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso apenas para afastar a cobrança das referidas tarifas, com a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado.

Ato contínuo, o banco Réu também apresentou recurso de Apelação (ID Num. 15186918), alegando a inexistência de juros abusivos e alternativamente que a restituição seja na forma simples.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a quo e julgar totalmente improcedente a ação revisional.

Contrarrazões da parte autora apresentadas às ID. 15186924.

Não houve contrarrazões do banco Réu.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 15455687), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.

TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REGISTRO DE CONTRATO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. EXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. SENTENÇA REFORMA APENAS NESTE PONTO.

- RECURSO DO BANCO IMPROVIDO, EIS QUE COMPROVADA ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS.

- RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE VENDA CASADA EM RELAÇÃO AO SEGURO PRESTAMISTA.

Inconformado, o banco réu interpôs Agravo Interno de ID Num 15812809.

Sustenta que o contrato pactuado entre as partes é lícito e que nenhuma cláusula contratual foi imposta, tendo o autor acordado com cada uma delas.

Contrarrazões no ID Num 16295431.

Requer que seja negado provimento ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal diz respeito a abusividade das cláusulas contratuais

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

C
om efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Primeiramente, se o contrato possui taxas ilegais e abusivas, estas não devem permanecer, devendo-se intervir para alcançar o equilíbrio contratual entre as partes, relativizando o princípio
do pacta sunt servanda
.

Dispõe o art. 421 do Código Civil: "A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato". Assim, não restam dúvidas acerca do amparo legal à pretensão de revisão contratual e relativização do "pacta sunt servanda".

Desse modo, em que pese o contrato tenha sido firmado sob a livre manifestação de vontade da autora, é possível a revisão das cláusulas abusivas, não havendo nenhuma ofensa legal.

Necessário destacar a necessidade de que as abusividades a serem revistas sejam expressamente apontadas pela parte, já que não é dado ao magistrado conhecer de ofício, na linha do enunciado da Súmula 381, do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Quanto aos juros remuneratórios, é majoritário o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da taxa de juros, devendo ser aplicada aquela pactuada entre as partes.

Portanto, nos contratos onde há a pactuação da taxa de juros, essa deve ser respeitada, uma vez que está em consonância com a legislação pátria, conforme acima mencionado. Assim, é necessário que haja previsão expressa no contrato sobre o percentual de juros que será cobrado, no caso de utilização do crédito.

No entanto, será possível a redução da taxa de juros quando se verificar, no caso concreto, a flagrante abusividade por parte da instituição financeira.

Com efeito, o Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Desta forma, não basta a mera alegação de que a taxa de juros está acima da média, é necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN. Constatado que está acima da média, este só será considerado abusivo caso sejam comprovadas: o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros.

Denota-se que contrato questionado (ID Num.15186887), consta a taxa mensal de juros em
3,60%a.m. e 52,70% ao ano,
assim, conclui-se que a taxa considerada está abusiva, eis que mais de

50% acima da média do BACEN para o período contratado, que prevê o

patamar de
2,02 a.m. (novembro de 2021) e 27,43% a.a.
, conforme tabela divulgada pelo BACEN, disponível em:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -– JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. No CET- Custo Efetivo Total são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita. Não há que se falar em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, de juros acima dos contratados, quando pela “Utilização de Crédito, Custo efetivo Total” trazida pelo banco verifica-se que incidiram juros pactuados de 3,22% ao mês, com custo efetivo total de 3,39% ao mês, não se falando em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, acima dos contratados, principalmente, quanto a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos. Não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores foram devidamente aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo. Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido.

(TJ-MT - AC: 10070925420228110003, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Existe abusividade passível de revisão judicial quando a taxa de juros remuneratórios contratada for uma vez e meia superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, praticada para o mesmo tipo de contrato à época de sua celebração (STJ, REsp n. 1.061.530/RS) - A solução justa e proporcional à abusividade constatada é reduzir a taxa excessiva para o limite de uma vez e meia a taxa média. Se há tolerância da margem de 50%, como sedimentado pela jurisprudência, os contratos firmados com taxas de juros acima desse parâmetro devem convergir para o limite máximo - Recurso ao qual se dá parcial provimento.

(TJ-MG - AC: 10000220983159001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDOS DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA ANTECIPADA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO (RESP nº 1251331 E 1255573) - possibilidade de capitalização, EXPRESSAMENTE PACTUADA - TAXA DE JUROS DOS REMUNERATÓRIOS 50% acima da MÉDIA DE MERCADO - abusividade - RECÁLCULO PARA EMPREGO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO INFORMADA PELO BACEN - RESP Nº 1.061.530-RS - devolução do excesso de forma simples, facultada compensação COM EVENTUAL SALDO DEVEDOR EM ABERTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10061983520208260002 SP 1006198-35.2020.8.26.0002, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 16/07/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2020)

Deste modo, escorreita a sentença a quo, porquanto restou configurada a abusividade dos encargos cobrados pelo banco.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

A jurisprudência se firmou no sentido de admitir a restituição em dobro somente nos casos de má-fé do prestador do serviço, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e no caso dos autos está claramente delineado o comportamento reprovável do Agravante, pois a cobrança além do efetivamente devido o obriga a restituir em dobro o valor pretendido em excesso.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios há muito já vem se manifestando no sentido de que se aplica o art. 42 do CDC, desde que esteja comprovada nos autos a má-fé na cobrança indevida, conforme preceitua a Súmula 159 do STF. Nesse sentido:

CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS. ANATOCISMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação de revisão de cláusulas em contrato de arrendamento mercantil para aquisição de veículo relativas aos juros excessivos e capitalizados cobradas pela arrendadora cumulada com repetição do indébito. Na apelação pretende o Réu afastar a repetição de indébito em dobro, transitado em julgado o capítulo da sentença que reconheceu a prática de anatocismo e o abuso na taxa de juros.
Configurado o excesso de cobrança, assiste ao consumidor o direito de reaver em dobro o que pagou indevidamente, de vez que caracterizada a má-fé do prestador de serviço
. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 02502600720148190001, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 20/10/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MÁ FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - MAJORAÇÃO - NÃO CABIMENTO - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO- APELAÇÃO NÃO PROVIDA. -
A devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de maneira indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do credor
. -Para a fixação de indenização por danos morais devem ser observadas as peculiaridades de cada caso e a regra de proporcionalidade. -Uma vez verificada que a indenização por danos morais fixada no caso concreto se ateve às circunstâncias fáticas necessárias, não é cabível a sua majoração. - A indenização por lucros cessantes só pode ser deferida se devidamente comprovado o prejuízo.-Recurso conhecido e não provido. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.07.801508-8/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): AUGUSTO JOSE REZENDE NOGUEIRA - APELADO(A)(S): TIM NORDESTE S/A - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO)

EMENTA: INDENIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - CONTRATAÇÃO POR OUTREM - DÉBITO INDEVIDO NOS PROVENTOS DA AUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - QUANTUM INDENIZATÓRIO. - Procede a alegação de danos morais decorrentes do desconto indevido de parcelas decorrentes de empréstimo contratado por terceiro, uma vez demonstrada a inexistência da dívida. - Evidencia conduta negligente a disponibilização de crédito a terceira pessoa, que fez uso de dados obtidos de forma escusa, fazendo-se passar por outrem, mormente porque compete à instituição de crédito checar os dados, tais como endereços, telefones, ficha cadastral e fontes seguras de informação. - A Resolução n. 2.025/93, do Banco Central do Brasil, exige que as instituições bancárias diligenciem, no sentido de averiguar acerca da veracidade das informações que lhes são ministradas, tomando todas as precauções, ao fito de evitar a ação delituosa de falsários e estelionatários, cada vez mais atuantes. -
Não se pode pleitear a restituição, de forma dobrada, prevista no art. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC, sem que essa pretensão esteja alicerçada em prova robusta, que afaste qualquer dúvida quanto à má-fé daquele que cobra excessivamente, o que não é o caso em exame.-
Para a fixação dos danos morais, deve-se levar em consideração as circunstâncias de cada caso concreto, tais como a natureza da lesão, as conseqüências do ato, o grau de culpa e as condições financeiras das partes, atentando-se para os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0145.07.417327-2/001 - COMARCA DE JUIZ DE FORA - APELANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRED FIN E INV - APELADO(A)(S): GLICERIA DO ESPÍRITO SANTO - RELATOR: EXMO. SR. DES. TARCISIO MARTINS COSTA)

Portanto, comprovada a taxa de juros ser demasiadamente superior à média do mercado, cabível a repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente pagos, conforme decidido pelo juiz de 1º grau.

REGISTRO DE CONTRATO

Os valores relativos a “registro de contrato (custos com registro)” não são definidos propriamente como “tarifas”, pois se referem às cobranças de despesas inerentes à própria operação bancária, não se revelando as mesmas abusivas, desde que expressamente pactuadas.

Na hipótese dos autos, a cobrança de “custos com registro” no valor de R$ 281,66 (duzentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos) se encontra prevista nas cláusulas contratuais de id. 15186887, p.01 mostrando-se legal a cobrança, devendo ser mantida sentença neste tópico.

DO SEGURO PRESTAMISTA

Em relação ao seguro prestamista, a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMOENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por

intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo nosso).

Destarte, não há obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

No caso, o contrato prevê a cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 665,00 (id. 15186887).

NÃO há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

Reforçando-se a tese destaca-se que o seguro contratado é ofertado por empresa do mesmo grupo econômico, de onde se presume não ter se oportunizado a escolha da seguradora.

Evidente, ao meu sentir, a configuração de venda casada, devendo os valores serem restituídos ao autor, na forma simples.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 972. RÉ INTEGRANTE DO GRUPO BRADESCO. APÓLICE DE SEGURO EMITIDA POR CIA DO MESMO GRUPO. VENDA CASADA PRESUMIDA. EXPURGO DETERMINADO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10064826120218260405 SP 1006482-61.2021.8.26.0405, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 28/10/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

Declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com pedido de repetição de indébito Cédula de Crédito Bancário Contrato de financiamento de veículo Seguro de proteção financeira Abusividade Reconhecimento Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972, na forma do artigo 1.036 do CPC Opção de escolha de

seguradora Ausência de demonstração Ônus da ré (artigo 373, II do CPC) Não atendimento Compensação (crédito e débito de igual natureza) Possibilidade Artigo 368 do Código Civil Título de capitalização de parcela premiável Venda casada Prática abusiva (Artigo 39, I, do Código do Direito do Consumidor) Reconhecimento Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000195-42.2018.8.26.0032; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2019; Data de Registro: 16/10/2019)

Apelação Cível. Ação revisional de cláusulas de contrato de financiamento e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Avaliação de bem. Tarifa excluída por falta de comprovante de realização da despesa. Valor cobrado a título de seguro. Inserção abusiva no caso. Capitalização de parcela premiável. Inserção abusiva. Venda casada de título de capitalização. Repetição

de indébito de forma simples. Sentença mantida. Sucumbência recíproca. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1004865-25.2018.8.26.0291; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019)

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por se configurar venda casada, motivo pelo qual reformo a sentença neste ponto.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte ré, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/02/2024